Tribunal: STF
Processo: ARE 1275823
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Móveis Roma LTDA. – Massa Falida – contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. INFORMAÇÕES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DIREITO DE SIGILO NÃO AFETADO. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. ENCARGO-LEGAL. DECRETO-LEI Nº 1.025/69.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXV e LV, 149, § 2º, I, e, 150, IV, da Constituição da República.
    Convém observar, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, a propósito da questão pertinente à transgressão constitucional indireta, que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará admissível o recurso extraordinário (AI 165.054/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 174.473/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 182.811/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 188.762-AgR/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 587.873-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU – AI 610.626-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 687.304-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 701.567-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 748.884-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 832.987-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 236.333/DF, Red. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM – RE 599.512-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Impende destacar, por relevante, com relação à alegada ofensa à norma inscrita no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, que foi assegurado, no caso ora em exame, à parte recorrente, o direito de acesso à jurisdição estatal, não se podendo inferir, do insucesso processual que experimentou, o reconhecimento de que lhe teria sido denegada a concernente prestação jurisdicional.
    Com efeito, não se negou, à parte recorrente, o direito à prestação jurisdicional do Estado. Este, bem ou mal, apreciou, por intermédio de órgãos judiciários competentes, o litígio que lhe foi submetido.
    É preciso ter presente que a prestação jurisdicional, ainda que errônea, incompleta ou insatisfatória, não deixa de configurar-se como resposta efetiva do Estado-Juiz à invocação, pela parte interessada, da tutela jurisdicional do Poder Público, circunstância que afasta a alegada ofensa a quanto prescreve o art. 5º, inciso XXXV, da Carta Política, consoante tem enfatizado o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 141/980, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 120.933-AgR/RS, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – AI 125.492-AgR/SP, Rel. Min. CARLOS MADEIRA).
    A prestação jurisdicional que se revela contrária ao interesse de quem a postula não se identifica, não se equipara nem se confunde, para efeito de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de prestação jurisdicional.
    Cumpre salientar, também, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.  Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação  dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Cabe ressaltar, por oportuno, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 9.430/96), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Impõe-se registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente,  tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “A cópia do processo administrativo nº 11020.724146/2011-93 consta no evento 3 (arquivos ANEXOS PET5, ANEXOS PET8 e ANEXOS PET 11). A respeito do arbitramento dos créditos, o processo administrativo contém, entre outras, informações sobre: descrição dos fatos e enquadramento legal; demonstrativo de apuração e lucro arbitrado; demonstrativo de multa e juros de mora; auto de infração – contribuição social sobre o lucro líquido; auto de infração – contribuição para o financiamento da seguridade social; auto de infração – contribuição para o PIS/PASEP.
    Do relatório da auditoria fiscal que teve por objeto ‘verificar a possível ocorrência de infração à legislação do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e tributos reflexos, em relação ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008’, destacam-se os seguintes trechos (evento 3, ANEXOS PET11, fls. 49-55):
    …..................................................................................................
    A análise do processo administrativo demonstra a regularidade do procedimento de apuração dos créditos.
    A autuação levada a efeito pelo Fisco foi baseada no conjunto dos elementos colhidos por meio de procedimento investigatório. E, muito embora tenha sido possibilitada a apresentação de documentos e comprovantes, a parte executada não atendeu as solicitações. Não há falar, portanto, em arbitrariedade ou ilegitimidade da conduta fiscal e do lançamento tributário. Ademais, considerando os critérios adotados pelo Fisco, de acordo com o relatório antes referido, tampouco há falar em tributação baseada exclusivamente em extratos bancários.
    Além disso, a parte apelante não demonstrou as alegadas irregularidades do procedimento fiscal e não apresentou demonstração que afaste a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa.
    …...................................................................................................
    Perícia contábil
    A parte apelante sustentou a necessidade de realização de perícia contábil para apurar as alegações formuladas. Argumentou que o indeferimento da produção desta prova constitui cerceamento de defesa.
    Sobre esta questão, a sentença referiu:
          ‘No que tange a necessidade de perícia contábil, a questão já  restou apreciada no curso da demanda, restando afastada razão  pela qual reporto-me a decisão lançada à fl. 690 do feito.’
    Com efeito, a decisão proferida em 17/03/2015 indeferiu a produção da prova pericial (evento 3, DESPADEC23, fl. 1), e a decisão proferida em 02/07/2015 estabeleceu ser desnecessária a produção de outras provas (evento 3, DESPADEC26, fl. 1). Contra tais decisões não foi interposto recurso.
    …...................................................................................................
    A multa de ofício, constatada a omissão de receita ou de rendimento, foi aplicada com fundamento no artigo 44, I, da Lei nº 9.430/96.
    Não se vislumbra caráter confiscatório na aplicação da multa no percentual de 75%, a qual é plenamente possível em casos em que houve omissão do devedor na declaração e no recolhimento de tributo devido. A multa em questão não tem caráter moratório, mas punitivo, devendo-se aplicar ao caso o disposto na Lei nº 9.430/96.”
    É importante assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 938.538-AgR/ES, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.213.383/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 833.106-AgR/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.190.423/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade.
    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
    3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
    4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso.
    5. Agravo regimental não provido.”
    (RE 871.174-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator